Tribunal: CARF
Processo: 11065.720816/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.720816/2017-71
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.429 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
GERDAU AÇOS ESPECIAIS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2013
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas nos
acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido, não se
prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de dissenso jurisprudencial.
REFRATÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os materiais refratários que revestem os fornos e equipamentos das indústrias
siderúrgicas, que se consumam em contado direto com o produto e que não devam
ser contabilizados em Ativo Imobilizado, podem gerar crédito de IPI. Aplicação
vinculante do REsp 1075508/SC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto ao creditamento dos refratários, vencidos os
conselheiros Rodrigo Mineiro Fernandes (relator), Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da
Costa Pôssas, que conheceram integralmente do recurso. No mérito, por determinação do art. 19
E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, deu-se provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Rodrigo Mineiro Fernandes
(relator), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costas
Pôssas, que lhe negaram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Érika
Costa Camargos Autran.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.720816/2017-71
Fl. 5491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.429 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720816/2017-71

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Relator

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência (fls. 4874 a 4922), interposto pelo
sujeito passivo, em face do Acórdão no 3401-006.181, de 21 de maio de 2019, proferidos pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, assim ementados e negritado na parte de
interesse ao presente julgamento:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/12/2013
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
INCOMPETÊNCIA MATERIAL. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
MULTAS EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
SÚMULA VINCULANTE CARF No 108.
Carece de base legal a incidência de juros de mora sobre o montante referente a multas,
em lançamento de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2013
IPI. REFRATÁRIOS. INSUMOS. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DIREITO
AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA.
Fl. 5492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.429 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720816/2017-71

Somente são considerados produtos intermediários aqueles que, em contato com o
produto, sofram desgaste no processo industrial, o que não abrange os produtos
incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas,
equipamentos e ferramentas, ainda que se desgastem ou se consumam no decorrer
do processo de industrialização. Assim, não geram direito a crédito os materiais
refratários, pois não se caracterizam como tal.
IPI. CREDITAMENTO DE 50% VALOR DA NOTA. ADQUIRENTE DE PRODUTO
DE
COMERCIANTE
ATACADISTA
NÃO
CONTRIBUINTE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
O contribuinte pode se creditar do IPI relativo a matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem, adquiridos de comerciante atacadista não contribuinte,
calculado pelo adquirente, mediante aplicação da alíquota a que estiver sujeito o
produto, sobre cinquenta por cento do seu valor, constante da respectiva nota fiscal. Não
satisfeitas estas condições, incabível o creditamento.
Em face do Acórdão no 3401-006.181, que deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário, foram interpostos embargos de declaração por alegada obscuridade ou contradição,
que foram rejeitados em caráter definitivo, conforme Despacho de Admissibilidade de Embargos
(fls. 4860 a 4864).
Regularmente cientificada, a Recorrente interpôs tempestivo Recurso Especial,
arguindo que, em face de erro no protocolo anterior com relação aos acórdãos paradigmas, fez-se
necessário realizar novo protocolo, solicitando que esta fosse a versão considerada. Suscita
divergência jurisprudencial quanto às seguintes matérias: (1) nulidade por vício de motivação -
falta de comprovação dos fatos/fundamentação genérica e cerceamento de defesa por
indeferimento de pedido de perícia técnica; (2.1) inexistência de preclusão quanto aos insumos
listados nos itens 5.4 e 6.2 do TVF; (2.2) legitimidade quanto ao creditamento do IPI sobre
insumos listados nos itens 5.4 e 6.2 do TVF; (3) créditos de IPI na aquisição de Refratário. Para
comprovar a divergência indica como paradigmas os Acórdãos 3402-001.345 (Resolução), 3102-
001.387 (divergência 1), CSRF/02-01.100 e 9101-004.210 (divergência 2.1), 3402-002.017
(divergência 2.2), 3302-007.478 e 3201-004.300 (divergência 3).
O Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo quanto às seguintes matérias: (i) inexistência de
preclusão quanto aos insumos listados nos itens 5.4 e 6.2 do TVF; e (ii) divergência quanto
aos créditos de IPI na aquisição de Refratário (Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial às fls. 5155 a 5165). Em relação às divergências quanto à legitimidade do creditamento
do IPI sobre insumos listados nos itens 5.4 e 6.2 do TVF (item 2.2), foi negado seguimento por
ausência de prequestionamento; quanto à nulidade por vício de motivação - falta de
comprovação dos fatos/fundamentação genérica e cerceamento de defesa por indeferimento de
pedido de perícia técnica (item 1), por ausência de divergência jurisprudencial e por ter
apresentado como paradigma uma Resolução. Com relação à preliminar suscitada no pedido da
peça recursal, que fosse declarada nula a autuação por vício de fundamentação da autuação por
ausência de comprovação dos fatos alegados pela Fiscalização, foi negado seguimento em razão
da ausência absoluta de indicação de acórdão paradigma.
Devidamente cientificado do despacho proferido pelo Presidente da 4a Câmara da
3a Seção de Julgamento, o sujeito passivo interpôs tempestivo Agravo em 06 de novembro de
2020 (fls. 5173 a 5187), alegando (i) o “escorreito preenchimento de todos os requisitos formais
intrínsecos à interposição de recurso especial e extrapolação do objeto da análise de sua
Fl. 5493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.429 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720816/2017-71

admissibilidade”; e quanto à matéria “nulidade por indeferimento do pedido de realização de
perícia técnica”.
A Presidente da CSRF rejeitou o agravo e confirmou o seguimento parcial do
recurso especial, conforme Despacho de admissibilidade às fls. 5191 a 5202.
A PGFN apresentou suas contrarrazões (fls. 5209 a 5223).
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e, após sorteio,
posteriormente distribuído a este Relator.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Do Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade,
conforme destacado no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial às fls. 5155 a 5165.
Conforme relatado, as matérias admitidas para julgamento neste Colegiado pelo
Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, e confirmadas pela Presidente da CSRF, são as
seguintes: (i) inexistência de preclusão quanto aos insumos listados nos itens 5.4 e 6.2 do
TVF; e (ii) divergência quanto aos créditos de IPI na aquisição de Refratário.
Quanto à primeira matéria, (i) divergência quanto à preclusão do questionamento
das glosas dos insumos listados nos itens 5.4 e 6.2 do TVF, a Recorrente indicou, como
paradigmas, os Acórdãos nos 02-01.100 e 9101-004.210. O segundo paradigma foi rejeitado por
ausência de divergência jurisprudencial configurada. Transcrevo a ementa e excerto do voto
condutor do primeiro paradigma, na parte que interessa para solução do presente caso:
Acórdão n° 02-01.100 (paradigma 1):
NORMAS PROCESSUAIS - PRECLUSÃO - Caracterizado nos autos que o
contribuinte pleiteou indiretamente a aplicação de juros equivalentes à taxa SELIC em
sua peça exordial, incluindo-os no demonstrativo de cálculo do valor do ressarcimento,
não há que se considerar inovador o pedido na fase recursal. A informalidade moderada
é mais adequada ao auto-controle da legalidade pela Administração Pública e mais
aberta a busca da verdade real, que é 1 a base de todo o sistema. Recurso negado.
Excertos do Voto:
Em que pese o pedido de ressarcimento formulado pela contribuinte ter se referido
apenas genericamente a atualização monetária dos créditos, os valores pleiteados por ela
estavam plenamente demonstrados em planilha anexa a petição. Acrescente-se o fato de
as decisões monocráticas apreciaram o pleito de atualização monetária e o negaram por
Fl. 5494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.429 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720816/2017-71

falta de previsão legal. Portanto, sem recorrer a um formalismo demasiado, entendo que
houve o prequestionamento na primeira instância acerca da aplicação da taxa de juros
equivalente a SELIC. (destaques não originais).
Quanto ao primeiro paradigma, o despacho de admissibilidade assim considerou:
Ocorre que a divergência também pode ser caracterizada quando o ponto nodal de
divergência repousa sobre a interpretação de normas gerais, ainda que tenham
incidências tributárias distintas.
Com essa premissa verifica-se que o acórdão recorrido entendeu que se opera a
preclusão consumativa quanto da ausência de impugnação específica.
Já o acórdão paradigma, sem olvidar que a impugnação do interessado delimita a lide
administrativa, em uma interpretação mais alargada sobre a matéria e pugnando pelo
formalismo moderado na aplicação da regra processual, entendeu que não se opera a
preclusão quando a matéria é trazida em sede processual, ainda que indiretamente.
Verifica-se assim que os resultados diferentes advêm de teses distintas quanto ao grau
de especificidade da matéria litigiosa, configurando-se assim o dissídio jurisprudencial.
Entendo que resta demonstrada a divergência apontada pela recorrente, visto que
as decisões confrontadas tratam da questão da preclusão quando a matéria é trazida à discussão,
ainda que indiretamente, configurando o dissídio jurisprudencial alegado.
Quanto à segunda matéria, (ii) divergência quanto aos créditos de IPI na aquisição
de Refratário, a Recorrente indicou, como paradigmas, os Acórdãos nos 3302-007.478 e 3201-
004.300. Transcrevo as ementas dos paradigmas, na parte que interessa para solução do presente
caso:
Acórdão n° 3302-007.478 (paradigma 1 ):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2013
INSUMOS. REQUISITOS PARA CREDITAMENTO. PEÇAS, PARTES DE
EQUIPAMENTOS
E
MATERIAIS
REFRATÁRIOS.
ITENS
NÃO
CONTABILIZADOS EM ATIVO IMOBILIZADO. POSSIBILIDADE.
As peças, partes de equipamentos e materiais refratários que revestem os fornos e
equipamentos das indústrias siderúrgicas, que se consumam em contato direito com o
produto e que não devam ser contabilizados em Ativo Imobilizado, podem gerar crédito
de IPI. Aplicação vinculante do Resp 1075508/SC.
Acórdão n° 3201-004.300 (paradigma 2):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/12/2013
INSUMOS. REQUISITOS PARA CREDITAMENTO. PEÇAS, PARTES DE
EQUIPAMENTOS
E
MATERIAIS
REFRATÁRIOS.
ITENS
NÃO
CONTABILIZADOS EM ATIVO IMOBILIZADO. POSSIBILIDADE.
As peças, partes de equipamentos e materiais refratários que revestem os fornos e
equipamentos das indústrias siderúrgicas, que se consumam em contato direito com o
Fl. 5495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.429 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720816/2017-71

produto e que não devam ser contabilizados em Ativo Imobilizado, podem gerar crédito
de IPI. Aplicação vinculante do Resp 1075508/SC.
Confirmo o entendimento do despacho de admissibilidade, na configuração do
dissídio jurisprudencial, visto que as decisões trataram de matéria fática similar e decidiram de
forma divergente: enquanto o acórdão recorrido decidiu que os refratários guardam similaridade
não com MP e PI, mas sim com os bens do ativo permanente, pois apenas recondicionam os
equipamentos ao seu estado funcional, restabelecendo a sua condição de uso, os acórdãos
paradigmas decidiram pelo direito a crédito de IPI.
Com essas considerações, conclui-se que as divergências jurisprudenciais
foram comprovadas, e o recurso deve ser conhecido.
Do Mérito
A primeira questão a ser decidida refere-se à existência ou não de direito a crédito
de IPI na aquisição de materiais refratários, se estariam dentro do conceito de produtos
intermediários.
A decisão recorrida concluiu que somente são considerados produtos
intermediários aqueles que, em contato com o produto, sofram desgaste no processo industrial, o
que não abrangeria os produtos incorporados às instalações industriais, as partes, peças e
acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas, ainda que se desgastem ou se consumam
no decorrer do processo de industrialização. Assim, não geram direito a crédito os materiais
refratários, pois não se caracterizam como tal.
A Recorrente alega que devem ser revertidas as glosas dos créditos decorrentes de
produtos intermediários (créditos de IPI na aquisição de Refratários), uma vez que são
indispensáveis e consumidos, imediata e integralmente, na atividade siderúrgica por ela exercida,
inclusive com contato direto com os produtos em fabricação.
Não assiste razão à Recorrente.
A questão já é bem conhecida deste Colegiado, que já enfrentou o tema em
diversos julgamentos, decidindo em sentido contrário à pretensão da Recorrente.
Por concordar com seus fundamentos, que adoto como minhas razões de decidir,
transcrevo excerto do voto vencedor do Acórdão no 9303-007.865, da lavra do ilustre
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, que utilizou os fundamentos do Resp no 1.075.508-SC,
submetido ao regime do art. 543C do antigo CPC – Recursos Repetitivos):
PRODUTOS REFRATÁRIOS
A respeito da glosa dos produtos refratários, tijolos, blocos, concreto, massa e
argamassa, a matéria deve ser analisada à luz da legislação pertinente.
O art. 164 do RIPI/2002 (Decreto no 4.544, de 2002) então vigente, expressamente
dispunha que:
Art. 164. Os estabelecimentos industriais e os que lhe são
equiparados poderão creditar-se (Lei no 4.502/64, art. 25)
Fl. 5496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.429 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720816/2017-71

I – do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e
material
de
embalagem,
adquiridos
para
emprego
na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as
matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que embora
não se integrando no novo produto, forem consumidos no processo
de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do
ativo permanente. (negritei)
Por seu turno, o Parecer Normativo CST no 65/79 expressamente reconhece que a
expressão “consumidos” “há de ser entendida em sentido amplo abrangendo
exemplificativamente o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de propriedades físicas ou
químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo sobre o produto em
fabricação, ou por este diretamente sofrida”, donde fazem jus ao crédito “as ferramentas
manuais e as intermutáveis, bem como quaisquer outros bens que, não sendo partes nem
peças de máquinas independentemente de suas qualificações tecnológicas”, enquadrem-
se no conceito de “produtos consumidos”.
Sobre o assunto, o referido parecer informa:
4.2 – Assim, somente geram direito ao crédito os produtos que se
integrem ao novo produto fabricado e os que, embora não se
integrando, sejam consumidos no processo de fabricação, ficando
definitivamente excluídos aqueles que não se integrem nem sejam
consumidos na operação de industrialização.
Para o contribuinte, todos itens refratários são “produtos intermediários” (PI), mesmo
que não se integrem física ou quimicamente ao produto final, mas que se desgastem no
curso do processo produtivo. Em verdade, os mesmos destinam-se à manutenção do seu
parque produtivo, das máquinas que vão produzir o produto industrializado e que não
podem ser confundidas com o próprio processo produtivo e o produto final a ser obtido.
No Recurso Especial no 1.075.508-SC, julgado em 23/09/2009, de relatoria do Ministro
Luiz Fux, ele bem faz a distinção entre “consumo” do produto e o “mero desgaste”
indireto do produto sem ação direta no processo produtivo, que é o caso dos materiais
refratários, e que, por isso, não geram direito a crédito de IPI. Desse julgado destaca-se
o excerto abaixo transcrito.
Destarte, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o
artigo 147, I, do revogado Decreto 2.637/98), determina que os
estabelecimentos industriais (e os que lhes são equiparados),
entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos
para
emprego
na
industrialização
de
produtos
tributados, incluindo-se “aqueles que, embora não se integrando
ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente”.
Dessume-se da norma insculpida no supracitado preceito legal que
o aproveitamento do crédito do IPI dos insumos que não integram o
produto pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma
imediata e integral do produto intermediário durante o processo de
industrialização e que o produto não esteja compreendido no ativo
permanente da empresa. (sublinhado no original)
Fl. 5497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.429 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720816/2017-71

O Parecer Normativo 260/71, que trata especificamente deste tema dos refratários, e os
acórdãos ...são explícitos quanto à não admissão do crédito de IPI de materiais
refratários:
(...)
Embora o Parecer Normativo CST no 65, de 1979, tenha reformulado parte do
entendimento antes fixado no Parecer Normativo CST no 181, de 1974, adaptando-o às
inovações introduzidas pelo art. 66, inciso I, do RIPI/1979, que prevalecem até hoje,
não alterou o entendimento segundo o qual o direito ao crédito não se estende a
partes e peças de máquinas em nenhuma hipótese, ou seja, ainda que não
incorporadas ao ativo imobilizado e mesmo que, por suas qualidades ou
características tecnológicas, se desgastem em razão do contato direto que exercem
sobre o produto em fabricação ou que o produto exerce sobre elas. Em tais condições,
semelhante direito ao crédito só foi admitido, em virtude das inovações da legislação
decorrentes do RIPI/1979, às ferramentas manuais e intermutáveis que não sejam partes
de máquinas.
Ademais, o refratário não agrega qualquer característica ao produto, mas sim ao
equipamento: proteção das altas temperaturas, resistência à abrasão e isolamento
térmico.
Em outras espécies de equipamento, como os usados em indústrias químicas, os
isolamentos térmicos são colocados no lado de fora dos equipamentos e tubulações, e
também têm o objetivo de evitar a perda de calor e variações na temperatura. A única
diferença para a siderurgia é que na indústria química não é necessário a proteção da
parede interna do equipamento, cuja composição (seja metálica ou não), já oferece
resistência à abrasão a ao ataque químico.
Os refratários colocados no interior de fornos terão sempre a função de proteger a
parede metálica do forno, evitando o seu derretimento, ataque químico e perda de calor.
E a função dos fornos será sempre a mesma: a queima de combustível gerando calor,
que se pretende transferir a uma substância que se quer aquecer. Fica claro que o
refratário faz parte do equipamento, e este tem a função de transferir calor gerado pela
queima do combustível para a substância de interesse.
Não se questiona que o refratário tem contato com o produto. Mas este contato não tem
o objetivo de agregar ao produto alguma característica especial. Se não houvesse a
necessidade de proteger a parte interna do equipamento, os refratários seriam colocados
do lado de fora, apenas com a função de isolamento térmico. E não teriam qualquer
contato com o produto. Assim, o fato de ocorrer ou não contato com o produto
fabricado não modifica as qualidades ou características tecnológicas dos refratários, que
de qualquer maneira não podem ser incluídos entre as matérias-primas e os produtos
intermediários a que ser refere a segunda parte do art. 226 do RIPI/2010.
A interferência nas propriedades do aço pela agregação de partículas do refratário é algo
indesejado, um efeito colateral negativo, algo que deve ser minimizado tanto quanto
possível. E tal efeito negativo só é aceito e suportado em nome do benefício de proteção
do equipamento. Não há dúvida de que o refratário entra em contato com o aço. O que
se questiona é se o refratário faz ou não parte de um equipamento. E a resposta é SIM.
Todos os equipamentos que terão contato direto com o metal líquido já são construídos
com a cobertura refratária, e não podem ser usados em separado.
Ou seja, os refratários aqui tratados são empregados nas indústrias siderúrgicas para o
isolamento térmico dos fornos e panelas industriais, com a finalidade de evitar-se a
perda de calor para o ambiente externo, possibilitando, assim, a manutenção das
temperaturas internas desses fornos e panelas necessárias ao processo de fundição e
derretimento dos demais insumos para obtenção do aço. A substituição do material
refratário danificado é um custo de manutenção no equipamento. Ele se desgasta com o
Fl. 5498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.429 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720816/2017-71

uso do equipamento (do mesmo modo que o pneu de um caminhão, os rolamentos de
um motor, etc). Não aumenta sua vida útil, apenas o mantém em funcionamento.
Embora sejam repostos com frequência devido às altíssimas temperaturas a que são
submetidos, os refratários guardam similaridade não com MP e PI, mas sim com os
bens do ativo permanente, pois apenas recondicionam os equipamentos ao seu estado
funcional, restabelecendo a sua condição de uso.
Portanto, concluo os que materiais refratários (tijolos, blocos, concreto, massa e
argamassa) não geram direito ao crédito do IPI, pelo que escorreita a glosa dos mesmos.
Quanto ao segundo ponto, a Recorrente alega que teria ocorrido a impugnação dos
itens 5.4 e 6.2 do TVF, ainda que de forma indireta, razão pela qual deveria ser afastada a
preclusão declarada pelo Colegiado a quo.
Não assiste razão à Recorrente.
Entendo que se operou a preclusão declarada pelo Colegiado a quo. Destaca-se a
decisão recorrida:
Em segundo lugar, quanto aos créditos básicos de IPI glosados, em conformidade com o
item 5.3 ( “Dos produtos listado pela Gerdau em Resposta ao Termo de Constatação e
Intimação no 06 – sensores de temperatura, amostradores de imersão, bicos de spray,
calhas, discos de laminação, guias de entrada e saída, eletrodos de grafite, pontas e
ponteiras. Réguas, rolos transportadores e termopares), o item 5.4 (“Da glosa de outros
produtos”) e o item 6.2 (“Da impossibilidade de aproveitamento de créditos em
decorrência da aquisição de mercadorias que não podem ser classificadas como matéria-
prima, produto intermediário ou material de embalagem, nos termos do artigo 227 do
RIPI"), passa-se à análise de cada um dos produtos ou razões objeto de pretensão
recursal por parte da contribuinte, operando-se a preclusão consumativa sobre os
demais, cuja cobrança resta incontroversa, por ausência de impugnação específica.
(destaques não originais).
Não basta ao contribuinte apresentar alegações genéricas de inconformismo e um
pedido final de cancelamento integral do lançamento para se considerar que todos os itens da
autuação foram impugnados. Com efeito, a preclusão está prevista no Decreto no 70.235/1972,
que regulamenta o PAF:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
No presente caso o contribuinte deveria ter apontado, de forma fundamentada e
individualizada, as razões que o levaram a contabilizar cada um dos itens glosados como
insumos, considerando, para tanto, o seu processo produtivo, o que não ocorreu. Apenas se
limitou a apresentar insurgência específica em relação a algumas mercadorias.
Portanto, conclui-se que está correta a decisão do Colegiado a quo, que
considerou ter se operado a preclusão em relação aos itens 5.4 e 6.2 do TVF, dado que em
relação a tais bens não houve impugnação específica.

Fl. 5499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.429 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720816/2017-71

Da Conclusão
Em face das razões e fundamentos acima expostos, voto por conhecer do Recurso
Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo, para, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo-se hígido o Acórdão recorrido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Voto Vencedor
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.

Com a devida vênia, divirjo do eminente relator, quer quanto ao conhecimento,
quer quanto à questão de fundo.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial da Contribuinte é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.

Conforme relatado, as matérias admitidas para julgamento neste Colegiado pelo
Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, e confirmadas pela Presidente da CSRF, são as
seguintes: (i) inexistência de preclusão quanto aos insumos listados nos itens 5.4 e 6.2 do
TVF; e (ii) divergência quanto aos créditos de IPI na aquisição de Refratário.

O Relator conheceu o Recurso Especial na sua integridade, no entanto, a maioria
deste colegiado entendeu por conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto ao
creditamento dos refratários.

Assim, passo ao voto quanto ao não conhecimento.
Fl. 5500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.429 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720816/2017-71

Entendemos que o Recurso Especial da Contribuinte não deve ser conhecido,
referente a matéria inexistência de preclusão quanto aos insumos listados nos itens 5.4 e 6.2 do
TVF, pelos seguintes fundamentos:

O acórdão recorrido assim decidiu:

Em segundo lugar, quanto aos créditos básicos de IPI glosados, em
conformidade com o item 5.3 ( “Dos produtos listado pela Gerdau em Resposta
ao Termo de Constatação e Intimação no 06 – sensores de temperatura,
amostradores de imersão, bicos de spray, calhas, discos de laminação, guias de
entrada e saída, eletrodos de grafite, pontas e ponteiras. Réguas, rolos
transportadores e termopares), o item 5.4 (“Da glosa de outros produtos”) e o
item 6.2 (“Da impossibilidade de aproveitamento de créditos em decorrência da
aquisição de mercadorias que não podem ser classificadas como matéria-prima,
produto intermediário ou material de embalagem, nos termos do artigo 227 do
RIPI"), passa-se à análise de cada um dos produtos ou razões objeto de pretensão
recursal por parte da contribuinte, operando-se a preclusão consumativa sobre
os demais, cuja cobrança resta incontroversa, por ausência de impugnação
específica. (destaques não originais).

O acórdão paradigma n° 02-01.100 , tem a seguinte ementa:

NORMAS PROCESSUAIS - PRECLUSÃO - Caracterizado nos autos que o
contribuinte pleiteou indiretamente a aplicação de juros equivalentes à taxa
SELIC em sua peça exordial, incluindo-os no demonstrativo de cálculo do valor
do ressarcimento, não há que se considerar inovador o pedido na fase recursal. A
informalidade moderada é mais adequada ao auto-controle da legalidade pela
Administração Pública e mais aberta a busca da verdade real, que é 1 a base de
todo o sistema. Recurso negado.

Excertos do Voto paradigma:
Fl. 5501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.429 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720816/2017-71

Em que pese o pedido de ressarcimento formulado pela contribuinte ter se referido
apenas genericamente a atualização monetária dos créditos, os valores pleiteados
por ela estavam plenamente demonstrados em planilha anexa a petição.
Acrescente-se o fato de as decisões monocráticas apreciaram o pleito de
atualização monetária e o negaram por falta de previsão legal. Portanto, sem
recorrer a um formalismo demasiado, entendo que houve o prequestionamento
na primeira instância acerca da aplicação da taxa de juros equivalente a SELIC.
(destaques não originais).

Verifica-se que acórdãos recorrido e paradigma tratam de contextos fáticos-
jurídicos totalmente diversos, não havendo similitude fática.

O entendimento do acórdão paradigma sobre a ocorrência de impugnação, deriva
da análise de diversas circunstâncias fáticas que não se observam no presente feito. Portanto, não
há divergência na interpretação legislação tributária, mas sim situações fático-jurídicas
absolutamente diversas, que, naturalmente, demandam soluções diferentes.

Na verdade o contribuinte busca em seu recurso, o reexame de provas, que não
admitido nesta fase recursal.

Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial do Contribuinte quanto a
mateira inexistência de preclusão quanto aos insumos listados nos itens 5.4 e 6.2 do TVF.

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Do Mérito

No mérito, a controvérsia gravita em torno do direito de crédito básico de IPI –
Atividade siderúrgica – Materiais refratários de uso e consumo.
Fl. 5502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.429 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720816/2017-71

Os refratários são empregados nas indústrias siderúrgicas para o isolamento
térmico dos fornos e panelas industriais, com a finalidade de evitar-se a perda de calor para o
ambiente externo, possibilitando, assim, a manutenção das temperaturas internas desses fornos e
panelas necessárias ao processo de fundição e/ou derretimento dos demais insumos para
obtenção do aço.

Logo, eles são utilizados para a manutenção da temperatura interna necessária ao
processo de fundição e/ou derretimento dos insumos envolvidos para obtenção do aço, havendo
contato com o produto submetido ao processo fabril. O material se torna inutilizável com o
decurso da industrialização que conduz ao exaurimento de sua finalidade e de suas propriedades,
sendo ao final substituído, o que impede a sua contabilização no ativo não circulante e tampouco
a sua classificação como material destinado à mera manutenção do ativo.
No caso, os refratários que compõem os fornos e entram em contato com o
produto fabricado desgastam-se de forma direta e integral na produção e, ainda que
acidentalmente, incorporam-se ao produto fabricado.
Assim, o refratário aparece como típico produto intermediário, não sendo
necessário se exigir a sua integração físico-química ao produto, mas tampouco sendo possível se
cogitar de sua ativação, tendo em vista a rapidez de seu desgaste, jamais controvertida, como se
viu.
Nesse contexto, importa ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso repetitivo (Resp no 1.075.508) decidiu que os materiais que são consumidos no
processo industrial, ainda que não integrem o produto final, geram direito ao crédito de IPI, nos
seguintes termos:

PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO

DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.

IPI.
CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO
IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO
ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra
Fl. 5503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.429 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720816/2017-71

de forma imediata e integral durante o processo de industrialização não
gera direito a creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I,
do Decreto 4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg
no REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel.
Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe
29.09.2008; REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e
REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado
em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I,
do revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais
(e os que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar¬se do
imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos
tributados, incluindo-se "aqueles que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente’..
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do
ativo permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo
preço já integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual
não há direito ao creditamento do IPI. 4. Recurso especial desprovido.
Acórdão submetido ao regime do artigo 543¬C, do CPC, e da Resolução
STJ 08/2008.” (destaquei)

Em seu voto, o Ministro relator destacou o seguinte:
[...]
Fl. 5504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.429 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720816/2017-71

Dessume-se da norma insculpida no supracitado preceito legal que o
aproveitamento do crédito de IPI dos insumos que não integram ao
produto pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata e
integral do produto intermediário durante o processo de industrialização e
que o produto não esteja compreendido no ativo permanente da empresa.
[...]
In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de
estabelecimento industrial que adquire produtos "que não são consumidos no
processo de industrialização (...), mas que são componentes do maquinário
(bem do ativo permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo
produtivo e cujo preço já integra a planilha de custos do produto final",
razão pela qual não há direito ao creditamento do IPI.
[...]
De fato, em razão da imediata e integral desgaste dos refratários no curso do
processo de produção (premissa consignada no relatório), não se pode considerar que os
materiais refratários compõem as máquinas e equipamentos que são por eles protegidos das altas
temperaturas no processo produção, devendo ser admitidos como produtos intermediários.
Se, de um lado, tal entendimento, de aplicação obrigatória pelo Carf, nos
termos do art. 62-A de seu Regimento Interno (Anexo II à Portaria MF n. 256, de 2009), afasta a
condição de contato físico direto com o produto fabricado, de outro, estabelece de forma
clara que o insumo deva sofrer desgaste de forma imediata e integral durante o processo
de fabricação.
Como consequência, o acórdão afastou a possibilidade de creditamento de
qualquer insumo que seja utilizado em maquinário no parque industrial, como partes e peças de
equipamentos e combustíveis neles empregados, que não sofrem desgaste ou que o sofram de
forma mediata.
Há, ainda, precedente do Supremo Tribunal Federal, no RE n. 90.205/RS, de
relatoria do Ministro Soares Muñoz, cuja ementa foi a seguinte:
Fl. 5505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-011.429 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720816/2017-71

IPI. AÇÃO DE EMPRESA FABRICANTE DE AÇO PARA CREDITAR-SE DO
IMPOSTO RELATIVO AOS MATERIAIS REFRATÁRIOS QUE REVESTEM
OS FORNOS ELÉTRICOS, ONDE É FABRICADO O PRODUTO FINAL.
Interpretação que concilia o Decreto-lei n. 1.136/70 e o seu Regulamento,
art. 32, aprovado pelo Decreto n. 70.162/72, com a Lei 4.503/64 e com o art. 21,
paragrafo 3o, da Constituição da República. Ação julgada procedente pelo
conhecimento e provimento do recurso extraordinário. (RE 90.205 / RS)
Em seu voto, o relator destacou o seguinte:
Estou em que, tendo o acórdão recorrido admitido o fato de que os refratários
são consumidos na fabricação do aço, a circunstância de não se fazer essa
consumição em cada fornada, mas em algumas sucessivas, não constitui causa
impeditiva à incidência da regra constitucional ou legal que proíbe a
cumulatividade do IPI.

Exatamente no sentido de que os materiais refratários são produtos intermediários,
manifestaram-se o E. Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e este próprio
CARF

IPI. NÃO CUMULATIVIDADE. TIJOLOS REFRATÁRIOS. PRODUÇÃO
DE AÇO. ART-49 DO CTN. O desgaste natural do forno ou das máquinas
não se sujeita à incidência do IPI, dedutível do imposto de renda, pelo que
não pode ser deduzido do IPI a ser pago. RE não conhecido. (RE 93768 /
MG)

Constou o seguinte do voto do ministro Relator:

Como observa o acórdão recorrido o ilustre relator Carlos Mário Veloso, há,
no processamento da ação, refratários que se consomem, e nesse caso a
dedução se impõe, e refratários que integram o meio de produção, que se não
consomem, apenas se desgastam e devem ser substituídos.
Fl. 5506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-011.429 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720816/2017-71

"TRIBUTÁRIO.
IPI.
MATERIAIS
REFRATÁRIOS.
DIREITO
AO
CREDITAMENTO. OS MATERIAIS REFRATÁRIOS EMPREGADOS NA
INDUSTRIA, SENDO INTEIRAMENTE CONSUMIDOS, EMBORA DE
MANEIRA LENTA, NÃO INTEGRANDO, POR ISSO, O NOVO PRODUTO E
NEM O EQUIPAMENTO QUE COMPÕE O ATIVO FIXO DA EMPRESA,
DEVEM SER CLASSIFICADOS COMO PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS,
CONFERINDO DIREITO AO CREDITO FISCAL." (Superior Tribunal de
Justiça. Recurso Especial 18.361/SP, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda
Turma, julgado em 05/06/1995, DJ 07/08/1995, p. 23026 grifei)".

(...)
REFRATÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO.
O material refratário contido em revestimento de fornos desgasta-se de forma
direta na produção, gerando direito ao crédito do imposto. Precedentes do
Supremo Tribunal Federal.
(...)
Recurso Voluntário Provido em Parte Recurso de Ofício Negado.”
(Processo 10680.006760/2007-57. Acórdão no 3302001.954 – 3a Câmara /
2aTurma Ordinária, sessão de 26/02/2013, GERDAU AÇOMINAS S/A) (g/n)

Portanto, pode-se concluir que somente os insumos que se desgastem de forma
imediata (direta) e integral no processo, ainda que não de uma só vez, geram direito de crédito, o
que não ocorre com máquinas, equipamentos, produtos não utilizados diretamente na produção,
peças e partes de máquinas etc.

No caso, os refratários que compõem os fornos e entram em contato com o
produto fabricado desgastam-se de forma direta e integral na produção e, ainda que
acidentalmente, incorporam-se ao produto fabricado. Os refratários são empregados nas
indústrias siderúrgicas para o isolamento térmico dos fornos e panelas industriais, com a
finalidade de evitar-se a perda de calor para o ambiente externo, possibilitando, assim, a
Fl. 5507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-011.429 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720816/2017-71

manutenção das temperaturas internas desses fornos e panelas necessárias ao processo de
fundição e/ou derretimento dos demais insumos para obtenção do aço.

Note-se que o desgaste de forma imediata deve ser considerado o desgaste
direto, conforme antes esclarecido, e que o desgaste integral pode referir-se a vários ciclos de
produção e ainda não necessariamente implicar o desaparecimento por completo do material,
mas sua redução a um estado em que não possa mais ser utilizado.

Portanto, tais insumos classificam-se como produtos intermediários e, portanto,
geram direito de crédito.

Portanto, voto por dar provimento Recurso Especial do Contribuinte.

Do dispositivo:

À vista do exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Especial do
Contribuinte e na parte conhecida em dar provimento Recurso Especial do Contribuinte.

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Fl. 5508
DF CARF MF
Documento nato-digital